Tribunal: TJSP
Processo: 0004004-76.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Ministério Público que se insurge contra decisão de concessão de livramento condicional – Dados constantes dos autos que demonstram que o sentenciado não possui o requisito subjetivo para fazer jus ao benefício – Além de condenações por crimes patrimoniais (furtos qualificados e receptação), ele possui diversas faltas graves, a última em 25.06.2019 – Livramento que deve

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Ministério Público que se insurge contra decisão de concessão de livramento condicional – Dados constantes dos autos que demonstram que o sentenciado não possui o requisito subjetivo para fazer jus ao benefício – Além de condenações por crimes patrimoniais (furtos qualificados e receptação), ele possui diversas faltas graves, a última em 25.06.2019 – Livramento que deve ser cassado, restabelecendo-se o regime fechado para cumprimento de pena, até que o sentenciado comprove o requisito subjetivo – Recurso provido.